Tribunal: CARF
Processo: 19647.006033/2004-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000, 01/01/2001 a 31/12/2001, 01/01/2002 a 30/09/2002, 01/12/2002 a 31/12/2002, 01/03/2003 a 31/12/2003
PRESTAC ̧A~O DE SERVIC ̧O. LOCAC ̧A~O DE MA~O-DE-OBRA TEMPORARIA. TRIBUTAC ̧A~O. BASE DE CA ́LCULO.
A base de ca ́lculo do PIS e da Cofins para as empresas que prestam servic ̧os de locac ̧a~o de ma~o-de-obra tempora ́ria, regida pela Lei no 6.019/1974, corresponde aos valores por ela recebidos da empresa tomadora dos servic ̧os, neles inclui ́dos reembolsos do pagamento de sala ́rios e encargos sociais, previdencia ́rios e trabalhistas dos empregados. Os sala ́rios e encargos relacionados aos trabalhadores tempora ́rios sa~o custos operacionais incorridos pela empresa prestadora que os contrata e aluga a respectiva ma~o-de-obra para outra pessoa juri ́dica raza~o pela qual compo~em o valor do prec ̧o pago pela tomadora dos servic ̧os e, portanto, o faturamento.
INCONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. EFEITO CONFISCATÓRIO. MULTA.
De acordo com a Súmula no 2 o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE PERÍCIA. Deve ser indeferido o pedido de perícia que não contiver os requisitos estabelecidos pelo inciso IV do art.16 do Decreto n° 70.235, de 1972, e quando dos autos do processo constarem os elementos necessários à formação da livre convicção do julgador.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.006033/2004-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.472 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
LABORH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000, 01/01/2001 a 31/12/2001,
01/01/2002 a 30/09/2002, 01/12/2002 a 31/12/2002, 01/03/2003 a 31/12/2003
- -

-de-

dos empregados. Os sal

- -
o pela
INCONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. EFEITO
CONFISCATÓRIO. MULTA.
De acordo com a Súmula no 2 o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE PERÍCIA. Deve ser
indeferido o pedido de perícia que não contiver os requisitos estabelecidos pelo
inciso IV do art.16 do Decreto n° 70.235, de 1972, e quando dos autos do
processo constarem os elementos necessários à formação da livre convicção do
julgador.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário e na parte conhecida negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.006033/2004-28
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.472 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006033/2004-28

Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Valcir Gassen.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 562 a 570) interposto pelo Contribuinte, em 2
de março de 2011, contra decisão consubstanciada no Acórdão no 11-32265 (fls. 540 a 556), de 9
de dezembro de 2010, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Recife (PE) – DRJ/REC – que decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a Impugnação (fls. 382 a 402).
Adoto e cito o relatório do referido Acórdão:

—
-cumulati

2. O lançamento encontra-se acompanhado do DEMONSTRATIVO DE
AP DE MULTA E JUROS DE MORA
(fls.08/16), do TERMO DE ENCERRAMENTO
(fls.17/25), DEMONSTRATIVO

itos estivessem.
3. Afirma -

valores

Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.472 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006033/2004-28

cotejamento dos valores escriturados pela empres

lavratura d

4. Devida e pessoalmente cientifi

esa, alega o que
segue.
4.1
- -
-

brutos de suas notas fiscais — o que de fa —

utos
das notas fiscais emitidas, conforme se comprova pela planilha elaborada em
anexo pela Impugnante (Doc. 05)." E acostou aos autos as planilhas de
fls.416/465, sendo : i) a primeira comparativa das receitas brutas considerad

—
— com o PIS por ela apurado sobre a receita
real, que entende ser aquela atinente ao agenciame

outros dados a elas relativas (fls.418/465).
4.2. Discorre longamente acerca da atividade que exerce, afirmando tratar-se

—
-
- o-somente da taxa de adminis - -

os reembolsos de despesas — tais como vale-transporte, ticket-r

—
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.472 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006033/2004-28

- - to dos contribuintes sempre
-

de Recurso Especial — Resp pela Primeira Turma do Superior Tri
— STJ, rel
-
-
Complementar no 56, de 1987.

trabalhadores e respectivos encargos sociais e trabalhistas fere o art. 9o do
Decreto-lei n° 406, de 1968.
4.5. Ale

CF/88, art.150, inciso II, c/c art. 5o
-CTN; CF/88, art. 150,
inciso IV). Acrescenta inexistir, pois, respaldo legal e constitucional para que o
Fisco Federal ex

-

4.6. Discorre sobr
- -

terceiriz

trabalhadores. Afirma, ainda, que na terceiriza

ra que a empresa de agenciam
-de-obra e mera repassadora ou
-
Direito
Financeiro, e afirma
— -

4.7. Reproduz julgados do STJ e do Conselho de Contrib
Faz

4.8. Esclarece que seu modo de proceder funda-
- IN SRF n°
306, de 2003.
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.472 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006033/2004-28

in totum, em
face rros cometidos pelo Ilustre Fiscal."

ndo perito e
formulando quesitos.

Parcelamento Especial - PAES. As fls.467 consta extrato do sistema
PAES/CONSULTA(CONSULTA IN

-

demais elementos acostados aos presentes autos, a seguir
explicitados.
5.1. Conforme despacho de encaminhamento datado de 08/06/2005, foram os
autos e -

processo (fls.473/478).
5.2. Por meio de despacho de encaminhamento emitido
Guar

substabelecimento (fls.480).
5.3. Constam, ainda, dos presentes autos, extratos do processo, sendo que no
pri
—

ARF/Ja veu os autos para a esta DRJ/Recife, para
julgamento do feito.

trouxe aos autos os extratos relativos ao Parcelamento Especial — PAES da
contribuinte (fls.524/533).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Voluntário interposto em face da decisão consubstanciada no Acórdão
no 11-32265 é tempestivo e atende os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido.
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.472 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006033/2004-28

O ora analisado Recurso Voluntário visa reformar decisão que possui a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O•PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000, 01/01/2001 a 31/12/2001,
01/01/2002 a 30/09/2002, 01/12/2002 a 31/12/2002, 01/03/2003 a 31/12/2003
INCIDÊNCIAS CUMULATIVA E NÃO-CUMULATIVA. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. Estando os
atos administrativos consubstanciadores do lançamento revestidos de suas
formalidades essenciais e, não tendo restado comprovada a ocorrência de
preterição do direito de defesa nem de qualquer outra hipótese expressamente
prevista na legislação, não se há que falar em nulidade do procedimento fiscal.
ARGÜIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
INCOMPETÊNCIA PA

ilegalidade de atos normativos regularmente editados.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
LOCAÇÃO
DE
MÃO-DE-OBRA
TEMPORÁRIA. TRIBUTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. No caso de empresa
que presta serviços de locação de mão-de-obra temporária, a base de cálculo da
PIS corresponde aos valores por ela recebidos da empresa tomadora dos
serviços, neles incluídos reembolsos do pagamento de salários e encargos
sociais, previdenciários e trabalhistas dos empregados.
Os salários e encargos relacionados aos trabalhadores temporários são custos
operacionais incorridos pela empresa prestadora - que os contrata e aluga a
respectiva mão-de-obra para outra pessoa jurídica -, razão pela qual compõem o
valor do preço pago pela tomadora dos serviços e, portanto, o faturamento que,
por definição legal, é a base de cálculo da PIS.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. A falta ou insuficiência de
recolhimento da Cofins constitui infração que autoriza a lavratura do
competente auto de infração, para a constituição do crédito tributário.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões judiciais, mesmo que
proferidas por tribunais superiores, só produzem efeitos para as partes
envolvidas no processo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. As decisões administrativas
proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em normas gerais, por
inexistir lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual não se
aproveitam em relação a ocorrência diversa àquela objeto da decisão.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE PERÍCIA. Deve ser
indeferido o pedido de perícia que não contiver os requisitos estabelecidos pelo
inciso IV do art.16 do Decreto n° 70.235, de 1972, e quando dos autos do
processo constarem os elementos necessários à formação da livre convicção do
julgador.
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.472 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006033/2004-28

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em preliminar o Contribuinte requer a suspensão dos créditos tributários devido a
interposição de recurso administrativo. Pleito já atendido frente ao que dispõe o Código
Tributário Nacional em seu art. 151, III.
Em seguida aponta que há divergências entre a base de cálculo apurada pela
Fazenda Nacional e o somatório dos valores brutos das Notas Fiscais. Neste ponto trata por
primeiro de débitos que foram incluídos no presente Auto de Infração, mas que, como alega,
estariam incluídos no Parcelamento Especial – PAES. Assim expõem:
Primeiramente, a Recorrente aponta que

dos
ESPECIAL - PAES, e que este englobou tributos que tinham fato gerad

De acordo com o item IV

valores apontados
como devidos, sem que houvesse saldo a cobrar.

Parcelamento Especial - PAES, que se encontram devidamente quitado.
Não procede o alegado pelo Contribuinte tendo em vista que a autoridade
administrativa fiscal considerou tais valores e foram excluídos. Cito trecho do voto do acórdão
recorrido que bem precisa o ocorrido:
50. Como explicitado no item 5 do Relatório, a autuada atravessou petição
(fls.466) por meio da qual requereu a exclusão de valores do PIS que afirma
terem sido incluídos no PAES. Embora não haja a unidade local de jurisdição
da contribuinte se posicionado acerca da inclusão ou não, em pedido de
parcelamento, de valores exigidos por meio do lançamento objeto deste
processo, as pesquisas efetuadas por esta julgadora no sistema
PAES/CONSULTA (CONSULTA INFORMAÇÕES CONTA), na conta PAES
da contribuinte (n° 790300343523), dão conta de que a contribuinte incluiu
naquele parcelamento débitos relativos ao PIS dos períodos fevereiro, maio e
outubro a dezembro/2002 e janeiro/2003 (fls.524 e 528/533).
51. Entretanto, ao se cotejar os valores relacionados nos citados documentos
com as planilhas intituladas "Apuração de Débitos" (fls.362/363), observa-se
que já foram considerados pela autoridade fiscal, consoante a coluna "Débito
declarado/Refis", na qual pode-se observar que : i) nos meses de fevereiro,
maio, outubro e dezembro/ano, os valores são idênticos (R$ 330,61, R$ 306,68,
R$ 1.169,52 e R$ 1.094,74); e ii) nos meses de novembro/2002 e janeiro/2003,
o Auditor-Fiscal considerou na coluna referenciada valores superiores aos
confessados no parcelamento.
52. Assim sendo, não há, em sede de julgamento de primeiro grau, qualquer
valor a excluir da exigência fiscal consubstanciada no Auto de Infração
guerreado.
Por segundo o Contribuinte reforça, inclusive em pontos específicos, que exerce
atividade de agenciamento de mão-de-obra e que a base de cálculo das contribuições não deve
alcançar o somatório das Notas Fiscais. Assim salienta:
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.472 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006033/2004-28

quais sejam:
-
compreendendo o

-

3.000, de 26.03.1999;

sua receita bruta foram indicado
-de-obra.

-
- -
encar
-

Diante disso, veri -

Recorrente por ter suportado despesas alheias.
(...)

R -
-

Na análise dos autos, do recurso e da decisão recorrida, verifica-se que a base de
cálculo encontra- “
competências o efetivo somatório das Notas Fiscais emitida pela Recorrente NÃO correspondem
” é improcedente. Caberia, diante de entendimento
diverso, o Contribuinte apresentar de forma precisa quais são as inconsistências alegadas.
O entendimento acerca desta questão de mérito no presente feito, sobre a
definição de receita para as empresas agenciadoras de mão-de-obra temporária regidas pela Lei
no 6.019/1974, já se encontra consolidada frente a decisão do Superior Tribunal de Justiça do
REsp. 1.141.065-SC, recurso repetitivo conforme o art. 542-C do Código de Processo Civil.
Assim estabeleceu:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPEC

Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.472 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006033/2004-28

ENCARGOS T

1.

abrange
- -

2. Isto p
perfilhou o entendimento no sentido de que:

"FATURAMENTO" E "RECEITA BRUTA

AGAMENT

hodiernamente compreendido como a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa j

e § 1o, das Leis no

sociais devidas pelos "empregadores" (entre outros sujeitos passivos),
incidentes sobre

considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e
ser
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.472 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006033/2004-28

PASEP, por seu
turno, foram criadas, respectivamente, pelas Leis Complem

de
-

da empresa, calculados com base no faturamento.
7. A Lei no 9.718

totalidade das receitas auferidas, sendo irrelev

creditados

me

Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.472 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006033/2004-28

11. Entrementes, em 30 de dezembr

1o, caput), sobejando certo que, nos aludidos
diplomas legais, estabeleceu se ainda que o total das receitas compreende a
receita b

incons

mensal como a receita bruta da venda de

O

-
PIS CO INS

-de-ob

trabalhadores para tanto contratados" (Precedente da Primeira Turm
ISS
: RE RS R O
R A T A
nais)

previsto no § 3o, do artigo 1o, dos diplomas legais citados.

Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.472 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006033/2004-28

13.11.2007).
O :
N

PIS CO INS

O

N

dizer, do "faturamento") d I
E

cobertas com recursos de suas receitas, podendo, quando se des

PIS CO INS
O
C
I P

definidos em lei C C A

abrangente que se desdobre em etapas sucessivas das quais participem
distintos sujeitos.
R N RECO
A N PIS CO INS N -
PIS PASEP CO INS
P S P IOB T
originais)
-cumulatividade limita-

vantagem significativa para os contribuintes. "O novo regime", susten

-
da COFINS", obra coletiva, cit., p. 12).
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.472 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006033/2004-28

-

julgado em 09.08.2006, DJ 06.08.2007)
(...)

DJe 20.04.2009)

de mercadorias e da pre

(Precedentes
do
Supremo
Tribunal
Federal
que
asse

julgado em 09.11.2005, DJ 15.08.2006; RE 585.235 RGQO, Rel. Ministro
Cezar Peluso, Tribunal P

Pleno, julgado em 05.08.2009, DJe213 DIVULG 12.11.2009 PUBLIC
13.11.2009).
4. Por seu tur

tanto contratados, que constituem custos suportados na atividade empresarial.
6. In casu, cuida- - -

7. Outrossim, o artigo 535, do CPC, rest
origem, embora sucintamente, pronuncia-
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.472 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006033/2004-28

a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamen

Vistos, relatados e discutidos estes autos, o

termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Cast

MINISTRO LUIZ FUX Relator (grifou-se).
O Contribuinte reitera em seu recurso o pedido de realização de diligência com o
intuito de realização de perícia contábil para demonstrar que existem valores que não integram o
faturamento e, portanto, estariam excluídos da incidência da contribuição ao PIS.
Não assiste razão. Constata-se que o Contribuinte poderia e não trouxe aos autos
nenhum elemento fático e jurídico que pudesse indicar a necessidade de perícia contábil,
necessário conforme dispõe o art. 16, 18 e 29 do Decreto no 70.236/1972.
Por fim, alega que a aplicação de multa de 75% ofende o disposto na Constituição
Federal em seu art. 150, VI, que veda o efeito confiscatório do tributo. A questão da
constitucionalidade do referido dispositivo não está na esfera de apreciação e julgamento por
parte deste Tribunal Administrativo. Assim dispõe Súmula do CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Do exposto, voto por não conhecer da matéria concernente ao caráter
confiscatório da multa de 75% e, na parte conhecida, voto por negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital